Tribunal: TJBA
Processo: 8033129-39.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033129-39.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO SANTOS RAMOS Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRADO: COMANDANDE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DESTINADA À RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE COM REALINHAMENTO DOS PROVENTOS AO POSTO DE CAPITÃO, EM RAZÃO DA SUPOSTA EXTINÇÃO DA POSTO DE SUBTENENTE. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO NO SENTIDO DE QUE A LEI ESTADUAL N. 11.356/2009 RESTABELECEU O REFERIDO POSTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não merecem prosperar as prejudiciais de mérito (decadência e prescrição), haja vista que, em se tratando de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. 2. Relativamente ao mérito da ação mandamental, após analisar detidamente a argumentação expendida na inicial e a prova pré-constituída, conclui-se que resta ausente a alegada violação ao direito líquido e certo à reclassificação da parte Impetrante ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o realinhamento dos seus vencimentos ao posto de Capitão da Polícia Militar do Estado da Bahia, porquanto a Seção Cível de Direito Público firmou o entendimento de que essa pretensão se encontra apoiada em equivocada compreensão sobre a realidade fática consistente na extinção do posto de Subtenente, quando, na verdade, o advento da Lei Estadual n. 11.356/2009 restabeleceu o referido posto, inexistindo, portanto, ilegalidade praticada pela Administração Pública. 3. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8033129-39.2023.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante GERALDO SANTOS RAMOS e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) e, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça